Tribunal: STF
Processo: HC 161451
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



                 O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - O meu entendimento é diverso. Na época da prática, o paciente não era reincidente porque não havia transitado em julgado, mas pode ser considerado como maus antecedentes. Peço vênia a sua Excelência o Ministro-Relator e indefiro a ordem.